Tribunal: STJ
Processo: 1027760-96.2024.4.01.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77111 - DF(2025/0329811-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEAN DE JESUS NUNES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
MARIO BRUNO POY - RS031594
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE
TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em mandado de
segurança, o qual questionava decisão judicial proferida no âmbito da Operação Plenitude, que autorizou medida
cautelar de busca e apreensão em endereço residencial do agravante, além da apreensão de diversos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como sucedâneo
recursal para impugnar decisão judicial que autorizou medida cautelar de busca e apreensão, quando há recurso
e (ii)
próprio previsto no ordenamento jurídico;
saber se há ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que
autorizou a medida cautelar de busca e apreensão, considerando os fundamentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso próprio contra o
ato impugnado, salvo hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade, conforme jurisprudência
reiterada e aplicação da Súmula 267 do STF.
4. A decisão que autorizou a medida cautelar de busca e apreensão foi fundamentada de forma suficiente,
descrevendo o contexto investigativo, os elementos que conectam o agravante aos fatos apurados e a necessidade
da medida, em conformidade com o
da Constituição da República e o Tema 339 do STF.
art. 93, inciso IX,
5. A alegação de que os fundamentos da decisão seriam genéricos ou incapazes de demonstrar a participação do
agravante não se sustenta, considerando os elementos dos autos que indicam o vínculo do agravante com as
empresas investigadas e a instituição religiosa envolvida.
6. A manutenção da medida cautelar de busca e apreensão não caracteriza desproporcionalidade, sendo necessário
analisar eventual excesso de prazo no juízo de origem, conforme as circunstâncias concretas do inquérito e o
andamento das diligências.
7. A apreensão dos bens tem natureza assecuratória, sendo legítima enquanto houver indícios de utilização da
entidade para ocultação patrimonial ou práticas delitivas, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 118
8. O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo inviável a produção ou aprofundamento de prova
complexa para afastar presunções investigativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso próprio contra o
2.
ato impugnado, salvo hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade.
A decisão que autoriza
medida cautelar de busca e apreensão deve fundamentar a necessidade da medida, descrevendo o contexto
investigativo e os elementos que conectam o investigado aos fatos apurados, sem necessidade de exame exaustivo
Documento eletrônico VDA54725274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e0da3db-2bfb-43da-a822-909a993b73d7

3.
ou aprofundado na fase investigativa.
A apreensão de bens com natureza assecuratória é legítima enquanto
houver indícios de utilização da entidade para ocultação patrimonial ou práticas delitivas, sendo vedada a restituição
4.
antes do trânsito em julgado da decisão final, conforme o
do Código de Processo Penal.
art. 118
A razoável
duração do procedimento é vetor interpretativo, mas eventual excesso de prazo deve ser analisado no juízo de
origem, não sendo o mandado de segurança instrumento adequado para tal discussão.
Dispositivos relevantes citados:
IX;
I, "c"; CPP,
CPP,
II.
CR/1988, art. 93,
CR/1988, art. 108,
art. 118;
art. 593,
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STF, Tema 339.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0e0da3db-2bfb-43da-a822-909a993b73d7

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 77111 - DF (2025/0329811-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JEAN DE JESUS NUNES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
MARIO BRUNO POY - RS031594
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO
DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO.
RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE
MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em
mandado de segurança, o qual questionava decisão judicial proferida no âmbito da Operação
Plenitude, que autorizou medida cautelar de busca e apreensão em endereço residencial do
agravante, além da apreensão de diversos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o mandado de segurança pode ser utilizado como
sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial que autorizou medida cautelar de busca e
e (ii)
apreensão, quando há recurso próprio previsto no ordenamento jurídico;
saber se há
ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão que autorizou a medida cautelar de busca e
apreensão, considerando os fundamentos apresentados pela defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53646462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/01/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 36b88600-be4f-4f9d-ab72-8298ec2cd200

3. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso
próprio contra o ato impugnado, salvo hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta
ilegalidade, conforme jurisprudência reiterada e aplicação da Súmula 267 do STF.
4. A decisão que autorizou a medida cautelar de busca e apreensão foi fundamentada de forma
suficiente, descrevendo o contexto investigativo, os elementos que conectam o agravante aos fatos
apurados e a necessidade da medida, em conformidade com o
da Constituição da
art. 93, inciso IX,
República e o Tema 339 do STF.
5. A alegação de que os fundamentos da decisão seriam genéricos ou incapazes de demonstrar a
participação do agravante não se sustenta, considerando os elementos dos autos que indicam o
vínculo do agravante com as empresas investigadas e a instituição religiosa envolvida.
6. A manutenção da medida cautelar de busca e apreensão não caracteriza desproporcionalidade,
sendo necessário analisar eventual excesso de prazo no juízo de origem, conforme as
circunstâncias concretas do inquérito e o andamento das diligências.
7. A apreensão dos bens tem natureza assecuratória, sendo legítima enquanto houver indícios de
utilização da entidade para ocultação patrimonial ou práticas delitivas, conforme o
do
art. 118
Código de Processo Penal.
8. O mandado de segurança não admite dilação probatória, sendo inviável a produção ou
aprofundamento de prova complexa para afastar presunções investigativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal quando há recurso
próprio contra o ato impugnado, salvo hipóteses excepcionais de teratologia ou manifesta
2.
ilegalidade.
A decisão que autoriza medida cautelar de busca e apreensão deve fundamentar a
necessidade da medida, descrevendo o contexto investigativo e os elementos que conectam o
investigado aos fatos apurados, sem necessidade de exame exaustivo ou aprofundado na fase
3.
investigativa.
A apreensão de bens com natureza assecuratória é legítima enquanto houver
indícios de utilização da entidade para ocultação patrimonial ou práticas delitivas, sendo vedada a
restituição antes do trânsito em julgado da decisão final, conforme o
do Código de
art. 118
4.
Processo Penal.
A razoável duração do procedimento é vetor interpretativo, mas eventual
excesso de prazo deve ser analisado no juízo de origem, não sendo o mandado de segurança
instrumento adequado para tal discussão.
Dispositivos relevantes citados:
CR/1988,
IX; CR/1988,
I, "c"; CPP,
CPP,
II.
art. 93,
art. 108,
art. 118;
art. 593,
Documento eletrônico VDA53646462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/01/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 36b88600-be4f-4f9d-ab72-8298ec2cd200

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 267; STF, Tema 339.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra
JEAN DE JESUS NUNES
decisão monocrática que negou provimento ao recurso em mandado de segurança.
Na origem, o mandado de segurança questionava decisão proferida no âmbito da
Operação Plenitude, que autorizou medida cautelar de busca e apreensão em endereço residencial
do agravante, bem como determinou a apreensão de diversos bens.
No agravo regimental, o recorrente sustenta, em síntese:
a) que o mandado de segurança não visa impugnar atos da Polícia Federal, mas
exclusivamente a decisão judicial que autorizou a busca e apreensão; que toda a discussão sobre
execução da diligência é consequência direta do ato coator; por isso, seria caso de conhecimento
integral do
e retorno dos autos ao TRF-1;
mandamus
b) que a decisão que autorizou a medida é manifestamente ilegal, por ausência de
fundadas razões e de fundamentação concreta; afirma que a decisão não descreve conduta
atribuível ao agravante, tampouco elementos mínimos de ligação com os supostos delitos apurados;
c) que não há substituição de recurso próprio, pois a ilegalidade é flagrante e prévia,
afastando o óbice da Súmula 267 do STF;
d) que os bens apreendidos pertencem à Igreja Nações do Amor de Deus (INAD),
pessoa jurídica não investigada, da qual o agravante é presidente; sustenta que o uso do veículo por
ele e sua esposa é legítimo;
e) que apresentou prova da origem lícita dos bens e de sua capacidade econômica, por
meio de IRPF e documentos da INAD, afastando a presunção de ilicitude mencionada pelo parecer
ministerial;
f) que a manutenção da apreensão há mais de um ano e sete meses sem oferecimento
de denúncia ou relatório policial demonstra desproporcionalidade.
Pugna pela reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
Solicita a realização de sustentação oral.
Documento eletrônico VDA53646462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/01/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 36b88600-be4f-4f9d-ab72-8298ec2cd200

.
É o relatório
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada examinou adequadamente a controvérsia, aplicando jurisprudência
reiterada deste Tribunal Superior no sentido de que o mandado de segurança não pode ser utilizado
como sucedâneo recursal quando houver recurso próprio contra o ato impugnado, salvo hipóteses
excepcionais de teratologia ou manifesta ilegalidade.
Conforme assentado na decisão monocrática, a Súmula 267 do STF possui aplicação
direta ao caso, uma vez que a decisão que defere busca e apreensão é impugnável por apelação, nos
termos do
do Código de Processo Penal. A jurisprudência desta Corte é firme no
art. 593, inciso II,
sentido de que, tratando-se de ato judicial dotado de recurso próprio, a via mandamental é
incabível, salvo demonstração de arbitrariedade evidente, o que não se verifica na espécie.
A alegação da defesa de que o mandado de segurança se volta apenas contra a
fundamentação da decisão judicial, e não contra atos da autoridade policial, não altera o quadro
processual. O Tribunal de origem apenas reconheceu que matérias relativas à execução da
diligência não se enquadram na competência originária prevista no
alínea , da
art. 108, inciso I,
c
Constituição da República. Além disso, quanto ao ato judicial em si, concluiu, com acerto, pela
inexistência de ilegalidade manifesta.
No mérito, igualmente não merece acolhida a tese defensiva de ausência de fundadas
razões. A Corte regional – e a decisão agravada – consignaram que a decisão que autorizou a
medida cautelar narra de forma suficiente o contexto investigativo, descreve elementos que
conectam o agravante aos fatos apurados e fundamenta a necessidade da busca e apreensão, em
consonância com o
da Constituição da República e com o Tema 339 do STF, que
art. 93, inciso IX,
não exige exame exaustivo ou aprofundado de todos os elementos de convicção na fase
investigativa.
O argumento da defesa de que os fundamentos utilizados seriam genéricos ou
incapazes de demonstrar a participação do agravante não se sustenta. Consta dos autos que o
agravante é sócio e administrador de empresas relacionadas à investigação, é presidente da
instituição religiosa que figura como proprietária formal de um dos veículos apreendidos e há
diálogos indicando o uso do bem para fins pessoais. A autoridade policial também ressaltou que o
vínculo direto do agravante com a instituição religiosa levanta suspeitas de interposição
patrimonial.
Documento eletrônico VDA53646462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/01/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 36b88600-be4f-4f9d-ab72-8298ec2cd200

O afastamento da medida cautelar exigiria a demonstração inequívoca de teratologia ou
ilegalidade flagrante, o que não foi comprovado. A mera discordância da defesa quanto à valoração
dos elementos informativos não é suficiente para abrir a via mandamental.
No tocante à alegação de que os bens pertencem à INAD e não poderiam ser objeto de
futura reparação, vale lembrar que a apreensão tem natureza eminentemente assecuratória. A
pertinência dos bens à pessoa jurídica não impede, por si só, o trancamento cautelar, quando há
indícios de utilização da entidade para ocultação patrimonial ou para viabilizar práticas delitivas,
sendo legítimo o aprofundamento da investigação antes de eventual pedido de restituição. Incide
na espécie o
do Código de Processo Penal, que impede a restituição antes do trânsito em
art. 118
julgado da decisão final enquanto os bens interessarem ao processo.
A alegação de dilação temporal excessiva da medida também não conduz à nulidade.
Embora a razoável duração do procedimento seja vetor interpretativo, eventual excesso de prazo
deve ser analisado no juízo de origem, diante das circunstâncias concretas do inquérito e do
andamento das diligências, não podendo o mandado de segurança substituir instrumentos
processuais próprios.
Por fim, quanto à suposta comprovação de origem lícita dos bens, o mandado de
segurança não admite dilação probatória, sendo inviável a produção ou aprofundamento de prova
complexa para infirmar presunções investigativas. Eventual discussão sobre licitude patrimonial
deve ser oportunamente submetida ao juízo processante da investigação.
Assim, não há razão para retratação. A decisão agravada examinou corretamente todas
as alegações e está em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA53646462 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 25/01/2026 19:34:39
Código de Controle do Documento: 36b88600-be4f-4f9d-ab72-8298ec2cd200

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RMS 77.111 / DF
Número Registro: 2025/0329811-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10084651320244013900 10277609620244010000 10497782220224013900
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JEAN DE JESUS NUNES
ADVOGADOS
: VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
MARIO BRUNO POY - RS031594
VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - QUESTÕES INCIDENTES -
DESTINAÇÃO DE BENS E
APREENDIDAS -
MERCADORIAS/COISAS
RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JEAN DE JESUS NUNES
ADVOGADOS : VIRGINIA PACHECO LESSA - RS057401
MARIO BRUNO POY - RS031594
Documento eletrônico VDA54472320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 8ffeea96-3314-4f1a-b145-ae3d9a5e85c5

VITOR PACZEK MACHADO - RS097603
ANTÔNIO BRUM BROSSARD DE SOUZA PINTO - RS110857
AURY CELSO LIMA LOPES JUNIOR - DF058251
GIAN NATANIEL SILVA PERES - RS128606
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472320 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:13
Código de Controle do Documento: 8ffeea96-3314-4f1a-b145-ae3d9a5e85c5